Tribunal: TJES
Processo: 5016537-13.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016537-13.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NADIR ROSA DE OLIVEIRA SOUZA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5016537-13.2022.8.08.0035

Recorrente: NADIR ROSA DE OLIVEIRA SOUZA

Recorrida: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedido à parte recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM DANO MORAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
A PARTE AUTORA ALEGA, EM SÍNTESE, QUE: A) FOI SURPREENDIDA AO DESCOBRIR A EXISTÊNCIA DE CINCO EMPRÉSTIMOS EM SEU BENEFÍCIO, QUE DESCONHECE; B) OCORRE QUE, O REQUERIDO VEM DESCONTANDO DE SEU BENEFÍCIO MENSALMENTE, REFERENTE A UM EMPRÉSTIMO DE Nº 590119272, NO VALOR DE R$ 936,00, TODAVIA, JAMAIS RECEBEU TAL EMPRÉSTIMO EM SUA CONTA. POR TAIS MOTIVOS, AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO REQUERENDO EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA, QUE SEJA DETERMINADO AO REQUERIDO SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTES DO CONTRATO 590119272 ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DESTE JUÍZO; SEJA DECLARADO NULO O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÚMERO 590119272 SENDO DEVOLVIDO PARA A AUTORA O VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DE R$ 533,00 (QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS) ACRESCIDO DAS PARCELAS QUE FOREM SENDO DESCONTADAS NO CURSO DA AÇÃO, ATUALIZADOS E ACRESCIDOS DE POSSÍVEIS FUTUROS DESCONTOS; A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A PAGAR AO AUTOR A QUANTIA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA.

(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, ACOLHO a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento da demanda. JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/1995. Tornando sem efeito a liminar deferida em ID 15865533. Sem custas e verba honorária (artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95). Publique-se e Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, nada sendo requerido, e feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos com as cautelas da lei. Diligencie-se
.[...]”. (3). RECURSO DA AUTORA.
DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DEMANDAS PARADIGMAS COM ENTENDIMENTO OPOSTO DO CONSIGNADO PELO MAGISTRADO DA ORIGEM. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA O FIM DE QUE SEJAM JULGADOS TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL.
(4). CONTRARRAZÕES DO BANCO RÉU.
INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PLEITO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E, SUBSIDIARIAMENTE, QUE O VALOR INDENIZATÓRIO A SER FIXADO ESTEJA EM CONSONÂNCIA COM A RAZOABILIDADE.
(5). DO MÉRITO RECURSAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. O CASO EM COMENTO VERSA SOBRE SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE A AUTORA ALEGA DESCONHECER. O CONTRATO OBJETO DOS AUTOS É O DE N° 590119272, CUJO VALOR É DE R$ 936,00 (NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS).
POIS BEM.
A PRIORI
,
CUMPRE-ME DESTACAR QUE SE FAZ
DESNECESSÁRIA
A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NO CASO EM APREÇO, TENDO EM VISTA QUE DA ANÁLISE DA ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO
(ID.: 8154619)
CONJUNTAMENTE COM A DO DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA
(ID.: 8154619)
, NÍTIDA É A SIMILARIDADE ENTRE AMBAS. OU SEJA, AUSENTE A ALEGADA COMPLEXIDADE DA CAUSA, É POSSÍVEL QUE A LIDE SEJA JULGADA POR ESTA
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. SEGUINDO ESTE ENCALÇO, AO VERIFICAR O CONJUNTO PROBATÓRIO APRESENTADO, CONSTATEI A
TED
JUNTADA PELO BANCO
(ID.: 8154620)
CUJO VALOR É O DE
R$ 463,95 (QUATROCENTOS E SESSENTA A TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)
, TAL QUAL CONDIZENTE COM O APRESENTADO NO EXTRATO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA
(ID.: 8154605),
NO QUAL DEMONSTRA QUE O VALOR TOTAL EMPRESTADO (INCLUÍDOS OS JUROS E DEMAIS ENCARGOS) TOTALIZA A MONTA DE R$ 936,00 (NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) PAGOS AO FINAL DAS 72 (SETENTA E DUAS) PARCELAS DE R$ 13,00 (TREZE REAIS), NA FORMA PACTUADA ENTRE AS PARTES. ASSIM, ANTE A APRESENTAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO, DEVIDAMENTE ASSINADO
DE PUNHO
PELA RECORRENTE, CUJOS DOCUMENTOS APRESENTADOS SÃO COMPROVADAMENTE OS DA AUTORA, ENTENDO QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER FALHA POR PARTE DO BANCO. NÃO VISLUMBRO INDÍCIOS DE FRAUDE OU QUALQUER PRÁTICA ILÍCITA PERPETRADA PELO RECORRIDO QUE SEJA CAPAZ DE ENSEJAR A REPARAÇÃO DE ORDEM MATERIAL OU MORAL EM FAVOR DA REQUERENTE. ASSIM, ENTENDO QUE INEXISTE PROVA DE QUE A INSTITUIÇÃO REQUERIDA AGIU DE MÁ-FÉ OU INDUZIU A RECORRENTE A ERRO NO ATO DA CONTRATAÇÃO. IMPORTANTE DESTACAR AINDA QUE, CONSIDERANDO-SE QUE NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER INDÍCIO DE QUE A AUTORA SEJA INCAPAZ, ILETRADA, OU IDOSA (SENDO QUE NO ATO DA CONTRATAÇÃO A RECORRENTE CONTAVA COM 55 ANOS DE IDADE) COMO COMUMENTEMENTE OCORRE EM CASOS DE AJUIZAMENTOS CONTRA AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS, NÃO VERIFICO QUALQUER RAZÃO PARA IMPUTAR AO BANCO A CONDENAÇÃO PRETENDIDA PELA AUTORA NO OBJETO PETITÓRIO DEMANDADO. PORTANTO, SEM MAIS DELONGAS, ANTE A INDIGÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA FRAUDE ALEGADA, ENTENDO POR BEM CONHECER DO PRESENTE RECURSO, NOS TERMOS JÁ CONSIGNADOS, PORÉM NEGAR PROVIMENTO AO MESMO, PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS.
(7).

RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
,

TÃO SOMENTE PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DESTE JUIZADO ESPECIAL PARA O JULGAMENTO DA LIDE, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE NA CAUSA.
NO MÉRITO, ENTENDO POR NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, JULGANDO TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)